Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721511-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA AURICINA LEAL CURSINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, ajuizada por Maria Auricina Leal Cursino, contra decisão do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos no 0724383-83.2020.8.07.0016, indeferiu o requerimento de aplicação de medidas protetivas postuladas em favor da reclamante. Segundo consta dos autos, a reclamante prestou declarações na 8a Delegacia de Polícia do Distrito Federal em 25.05.2020, relatando a suposta ocorrência dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, praticado contra si pelo ora interessado, oportunidade em que representou contra o ofensor e requereu o deferimento das medidas protetivas de urgência. Perante a autoridade policial, a reclamante afirmou que conviveu com o interessado José Ribamar por aproximadamente 19 (dezenove) anos, tendo em comum uma filha de 09 (nove) anos de idade e um nascituro ainda em gestação. Disse que há mais de dois anos vem sendo vítima de violência doméstica, consistente em agressões física, verbais e ameaças, salientando que José Ribamar é uma pessoa agressiva e violenta, principalmente quando ingere bebida alcoólica. Narrou que, no dia 01.05.2020, flagrou José Ribamar com uma amante e que, ao retornarem para a residência do casal, ambos iniciaram uma discussão, tendo a reclamante solicitado que se retirasse do imóvel. Afirmou que, após esta solicitação, José Ribamar ficou exaltado e a agrediu com dois golpes de madeira, bem como a ofendeu e ameaçou com uma faca. Relatou, ainda, que ele teria proferido as seguintes palavras: "FICA AÍ SUA DESGRAÇADA! NÃO VEM ATRÁS DE MIM". Informou que se defendeu das agressões com um pedaço de pau e o investigado saiu de casa. Por fim, ressaltou que José Ribamar “vive passando com outras mulheres na porta de sua casa” e “ele ainda a ameaça de agredi-la fisicamente, podendo até matá-la”. Destaca-se que foi realizada uma denúncia anônima dos fatos em 05.05.2020, via Disque 180, constando dos autos do inquérito policial duas fotos em que se pode verificar a presença de equimoses arroxeadas nas nádegas da vítima. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas, entendendo não existir elementos para aferir a real necessidade da tutela pretendida, apontando os seguintes fundamentos: que a reclamante foi ouvida após dois meses dos fatos, não havendo outra conduta ofensiva do ex-companheiro durante esse período; que a vítima e o investigado não residem na mesma residência; e que não existem indicativos de que o ex-companheiro tenha tentado se aproximar ou manter contato com a reclamante, sugerindo a inexistência de atual e concreta situação de risco. Sustenta a reclamante, por meio da Defensoria Pública, que está em situação de risco e vulnerabilidade, visto que afirmou perante a autoridade policial que José Ribamar "vive passando" na frente de sua casa e que ele constantemente profere ameaças de agressões e de morte contra ela. Assevera que não afasta a situação de perigo o fato de não residirem na mesma casa, visto que moram próximos, no mesmo bairro. Além disso, destaca que as ameaças recorrentes prejudicam a reclamante na sua individualidade feminina, em especial por ser mãe e gestante. Salienta que a vítima apontou no questionário de avaliação de riscos: "a) que ele, mais de uma vez, usou de ameaças e agressões para evitar a separação; b) que as ameaças e agressões se tronaram mais frequentes ou mais graves nos últimos 6 meses e c) que há conflito em relação à guarda, visita ou pensão dos filhos. Ressalte-se, ainda, que a requerente depende financeiramente do requerido, conforme também mencionado no questionário supramencionado". Argumenta, ainda, que o transcurso de dois meses entre a comunicação do fato delituoso, por meio de denúncia anônima, e a colheita de seu depoimento não pode ser utilizado para negar a proteção estatal à reclamante, uma vez que mesmo após este interregno ela manifestou pela concessão das medidas protetivas, tendo em vista que corre o risco de sofrer novas investidas do ex-companheiro contra sua integridade física e psicológica. Faz considerações sobre a aplicação da Lei Maria da Penha e postula a concessão de liminar, argumentando que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No mérito, postula a confirmação da liminar, deferindo-se as medidas protetivas previstas no artigo 22, inciso III, “a”, “b” e "c", da Lei no. 11.340/2006. É o relatório. Passo a apreciar o pedido de liminar. A liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. O artigo 235 do Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe: “[...] Art. 235. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [...]”. Na espécie, a liminar deve ser deferida para impor ao interessado as medidas protetivas requeridas pela reclamante. Os delitos atribuídos pela reclamante ao interessado são lesão corporal, injúria e ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. Dessa forma, para o deferimento de tais medidas, necessário apenas a presença de fortes indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, não sendo necessário que estejam sobejamente demonstradas nos autos. Na espécie, os elementos indiciários demonstram que os envolvidos possuem filhos em comum, de modo que existe a possibilidade de novo contato entre interessado e reclamante, o que deve ser evitado para preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Ademais, conforme relatado pela vítima, embora os fatos tenham ocorrido há mais de dois meses, o ex-companheiro continua passando em frente a sua residência e proferindo ameaças de causar-lhe mal injusto e grave, fazendo-a temer por sua vida. Portanto, demonstrada a existência de risco concreto para a segurança da ofendida, devem ser deferidas as medidas protetivas postuladas, quais sejam, as de proibição de contato e de aproximação, as quais, em princípio, mostram-se suficiente para salvaguardar a vítima de possíveis novas investidas do suposto agressor. Ressalta-se que, em razão da existência de prole em comum, é necessário esclarecer que eventuais visitas do reclamado à filha menor deverá ser realizado através de interposta pessoa, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares ou altere as fixadas na presente decisão, se entender necessário. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar requerido e aplico ao interessado José Ribamar Moreira da Silva, com fundamento no artigo 22, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei no. 11.340/2006 as seguintes medidas protetivas: a) proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, devendo guardar distância superior a 300 (trezentos) metros, com exceção da filha menor; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares ou testemunhas por qualquer meio de comunicação, com exceção da filha menor. Intime-se o interessado, advertindo-o de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, além de constituir o crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. O interessado também deverá ser intimado para apresentar resposta à presente reclamação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ultrapassado o prazo para resposta sem manifestação, fica nomeada a Defensoria Pública para patrocinar os interesses de José Ribamar Moreira da Silva, devendo a atuação dar-se por Defensor distinto daqueles que atuam em favor da reclamante. Dê-se ciência à vítima e ao Ministério Público. Comunique-se, com urgência, à douta autoridade reclamada a presente decisão, solicitando-lhe as informações. Prestadas as informações e vindo aos autos a resposta do interessado, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador